Tribunal: STF
Processo: ARE 1273327
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade dos recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVOS REGIMENTAIS DA PETROS E DA PETROBRAS. RECURSOS DE EMBARGOS EM RECURSOS DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. TEMA COMUM. ANÁLISE CONJUNTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGRA APLICÁVEL. SÚMULA 288/TST. Não merecem processamento os embargos, interpostos sob a vigência da Lei 13.015/2014, quando não preenchidos os pressupostos de admissibilidade do art. 894, II, da CLT. Agravos regimentais conhecidos e não providos. ” (eDOC 91)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (DOC 99)
    No recurso extraordinário, interposto por Petros – Fundação Petrobras de Seguridade Social, aponta-se violação aos arts. 97 e 202 do texto constitucional. (eDOC 100)
    Aduz que o acórdão recorrido teria afrontado o princípio da reserva de plenário ao estender implicitamente a inconstitucionalidade às LCs 108/2001 e 109/2001.
    Afirma ainda que “no caso concreto, se afiguraria desnecessária a previsão no Regulamento vigente ao tempo da admissão do Reclamante, da necessidade de cessação do vínculo com a PETROBRAS para a percepção de complementação de aposentadoria, posto que inconcebível pela legislação então vigente a possibilidade de cumulação de PROVENTOS com o VENCIMENTOS.” (eDOC 10, p. 4)
    A Petrobrás – Petróleo Brasileiro SA, em seu recurso extraordinário, alega violação aos art. 5º, XXXVI, 37, XVI, XVII, 97 e 202, § 2º, da Constituição Federal. Aduz ainda violada a Súmula Vinculante 10, desta Corte.
    Argumenta que “embora o Regulamento Petros vigente na ocasião de contratação do empregado, não mencionasse explicitamente a cessação do vínculo, tinha ínsito em seu espírito o pressuposto de que só haveria concessão do benefício mediante o desligamento do empregado da patrocinadora. Isso porque, reitera-se, à época da edição do Regulamento, o direito a aposentadoria tinha como conseqüência lógica a extinção do contrato de trabalho.” (eDOC 104, p.7)
    Afirma que “negativa de vigência às Leis 108 e 109 implicará violação direta à Súmula Vinculante n. 10 do STF, já que o órgão fracionário estaria afastando incidência de lei sem declará-la inconstitucional, o que fere a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CRFB/88.” (eDOC 104, p. 13) 
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso da Petros com fundamento na Súmula 282 do STF. Por sua vez, o recurso interposto pela Petrobrás teve o seguimento negado com base nos temas 662 e 660 da repercussão geral e, na questão remanescente, negou-se com base na Súmula 284 do STF.
    A Petrobrás interpôs agravo interno contra o trecho da decisão que a aplicou a sistemática da repercussão geral, o que teve o provimento negado.
    Ambas as recorrentes também interpuseram os agravos previstos no art. 1.042 do CPC em face das decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinários com fundamento nas Súmulas 282 e 284 do STF, os quais foram remetidos a essa Corte.
    Decido. 
    Os recursos não merecem prosperar. 
    Tendo em vista a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, conheço dos recursos apenas quanto à questão remanescente, qual seja a suposta violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade LCs 108/2001 e 109/2001, nem afastou a sua aplicação por julgá-las inconstitucionais, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou as citadas normas legais. 
    Assim, não se verifica, na hipótese, violação à cláusula de reserva de plenário. A esse propósito, cito os seguintes julgados em casos análogos ao presente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. (ARE 1173344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019) (grifei)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 742.083-RG/DF, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL –APELO EXTREMO DEDUZIDO TAMBÉM COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1186982 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 19.9.2019) (grifei)
    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, 37, XVI E XVII, 97 E 202, CAPUT, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1196297 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15.8.2019) (grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF)e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente